Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. Além do excesso de execução as demais matérias ali elencadas estão sujeitas aos efeitos da preclusão temporal e/ou consumativa. A exceção dos incisos do art. 917 é relativa à penhora, a qual pode ser impugnada mediante simples petição nos termos do § 1o do citado dispositivo.
2. A jurisprudência tem admitido, eventualmente, a revisão de valores quando decorrentes de meros erros materiais, aritméticos, os quais poderiam ser corrigidos a qualquer tempo sem prejuízo a preclusão. Hipótese não demonstrada no presente caso.
3. A não impugnação do valor da causa nos embargos de execução anteriormente opostos impede a sua rediscussão no curso do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.